Tribunal: TJDFT
Processo: 0710529-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. EXISTÊNCIA DE FORTUITO INTERNO POR INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE SEGURANÇA. PECULIARIDADES DA CONTROVÉRSIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com a teoria da asserção, na análise das condições da ação, o magistrado deve levar em consideração as afirmações deduzidas na inicial. Nesse âmbito, não é realizada a cognição aprofundada e exauriente do que foi alegado pelo autor, sob pena de se antecipar o julgamento do mérito da controvérsia. Por conta disso, deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam aduzida pelo apelante, ao argumento de que não tem responsabilidade pela fraude perpetrada por terceiros em prática delitiva.
2. Diante da relação consumerista entre as partes (arts. 2o e 3o do CDC e Súmula no 297/STJ), configura-se a responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras pelas falhas na prestação de serviço bancário relativas a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula no 479/STJ e Tema no 466 - REsp n. 1.197.929/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011.).
3. Hipótese em que a autora teve o cuidado de contatar o aplicativo do réu buscando se certificar de que a pessoa com quem estava se comunicando via chat era, de fato, sua representante, para somente então realizar a transação, donde se conclui que adotou a cautela regular esperada para a situação, restando evidente a falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira, que permitiu que terceiros acessassem os dados pessoais da autora indevidamente.
4. Com fundamento na teoria do risco da atividade (art. 14 do CDC), a instituição financeira responde objetivamente pela má prestação de serviços consubstanciada na ausência de adoção de medidas preventivas de identificação da fraude, quando realizadas movimentações financeiras vultosas sem comprovação de sua compatibilidade com o padrão de consumo mantido pela titular da conta. Em casos tais, trata-se de fortuito interno capaz de configurar a falha na prestação de serviço bancário.
5. Preliminar rejeitada. Apelação cível conhecida e desprovida.